Tribunal: TJES
Processo: 0003880-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003880-27.2022.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 0003880-27.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E 121, § 2º, INCISOS I E IV, AMBOS C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90

–
IMPRONÚNCIA - PLEITO MINISTERIAL PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO E SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
FRAGILIDADE PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
1. Por influxo do princípio
in dubio pro societate,
que orienta o artigo 413 do Código de Processo Penal, o acolhimento da pretensão ministerial no
iudicium accusationis
pressupõe a demonstração da materialidade e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir eventuais incertezas propiciadas pela prova. 2. No caso em análise, as provas são frágeis a sufragar a viabilidade da pronúncia em relação ao acusado, ante a inexistência de indícios concretos de autoria. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 0003880-27.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por irresignado com a sentença que impronunciou o recorrido
SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES
dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e 121, § 2º, incisos I e IV, ambos c/c artigo 29, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, obstando seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2017, o adolescente C E J J S desferiu disparos de arma de fogo em Matheus Viana Duarte, causando as lesões descritas no laudo de fls. 181, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, e em Iarley Silva Bravim de Freitas, que, por erro de pontaria, não foi atingido.

Os autos apontam que o crime foi praticado em meio a uma disputa pelo tráfico de entorpecentes liderado pelos corréus Luciano Steffano Frois de Souza e Samuel Gonçalves Rodrigues.

O Ministério Público Estadual requer seja o réu pronunciado nos termos da denúncia.

Contrarrazões da defesa requerendo o improvimento do recurso ministerial.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pelo provimento do recurso interposto.

Diz o artigo 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Revendo o feito, constato que os indícios de autoria não me parecem suficientemente esclarecidos.

É certo que, por influência do princípio
in dubio pro societate,
que orienta o artigo 413 do Código de Processo Penal, o acolhimento da pretensão ministerial no
iudicium accusationis
pressupõe a demonstração da materialidade e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Embora não se exija, na primeira fase do rito escalonado, a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, também não se admite que seja a convicção judicial baseada unicamente em elementos produzidos durante a fase pré-processual.

Ao estabelecer regras de atuação das partes e do juiz e ao limitar o arbítrio estatal, o devido processo legal chancela a decisão judicial e confere-lhe legitimidade, de modo que, somente as provas produzidas sob o manto do contraditório judicial se qualificam a produzir efeitos sobre a esfera de liberdade do indivíduo.

No caso focado, analisando detidamente as provas contidas no caderno processual, observo que o menor C E J J S, ao prestar declarações assumiu a autoria do crime asseverando que havia tido um desentendimento com a vítima Matheus Viana Duarte por questões ligadas ao tráfico, e por tal razão efetuou os disparos de arma de fogo, ao argumento de que havia sido ameaçado pela vítima.

Ao ser perguntado sobre a participação do réu Samuel Gonçalves Rodrigues, disse desconhecer se ele de fato é o chefe do tráfico na região.

Não se nega que algumas provas contidas nos autos apontam um liame entre o réu e o menor na prática delitiva, principalmente algumas provas produzidas na esfera policial, tais como algumas denúncias anônimas.

Entretanto, a própria magistrada, em seu decisum consignou que:

“
Em que pesem os indícios do envolvimento do réu SAMUEL com o tráfico de drogas, a
análise
das declarações colhidas e das demais provas amealhadas não se mostra suficiente no sentido reunir, quanto ao referido acusado, indícios da autoria do crime em comento. Importa dizer que não é possível admitir de forma indireta a participação do acusado SAMUEL no homicídio aqui apurado, pois não houve qualquer sinal ou indício de ordem, mando ou autorização por parte do acusado para que esse delito viesse a ocorrer. A alegação de que o acusado SAMUEL preside, ao lado de Luciano, o tráfico de drogas no bairro não enseja, por si só, sua participação no ilícito objeto dos autos. Decerto não se pode sust
e
ntar, uma pronúncia somente com suspeitas: estas diferem dos indícios, que contêm um mínimo de concretude”.

Dessa forma, forte nas razões acima citadas, não vislumbro substrato fático ou jurídico para a modificação da decisão de pronúncia, devendo a mesma ser mantida inalterada por seus próprios fundamentos.

Neste sentido:

1. (...). Recurso ministerial para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Impossibilidade. Elementos indiciários insuficientes de autoria do crime. Exigência de suporte probatório idôneo. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se devidamente demonstrada, não se vislumbra a presença de elementos indiciários suficientes de autoria aptos a autorizar uma sentença de pronúncia. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, entretanto, a Lei exige que para tal desiderato, os indícios de autoria sejam idôneos e convincentes, de forma que simples informação frágil e duvidosa não basta para a prolação da referida decisão. Imperiosa, portanto, a manutenção da decisão monocrática e a impronúncia do acusado, com fulcro no artigo 414 do código de processo penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0008531-49.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/02/2021; DJES 12/05/2021).

HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - O juízo da pronúncia limita-se à simples verificação dos requisitos mínimos para a viabilidade da imputação, de tal sorte que a ausência de comprovação da materialidade delitiva ou a inexistência de indícios suficientes de autoria ensejará a impronúncia do acusado. II - Se os fatos não estão minimamente aptos a serem submetidos a julgamento pelos jurados e as provas colhidas não permitem ao julgador vislumbrar a futura decisão válida, correta a impronúncia do acusado. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1101898, 20100111924882APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: 148/153).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença ora atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.